Tribunal: TJMT
Processo: 0002121-92.2017.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002121-92.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JESUEL ALVES - CPF: 033.465.591-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALINE LORRAINE VIDOI ALVES - CPF: 061.960.691-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

"RECURSO DE APELAÇÃO –

ART.155 ‘CAPUT’ DO CP – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REQUESTADA EM PRELIMINAR – TESES RECURSAL ÚNICA –

MATÉRIA AFETA AO PRÓPRIO MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA –

SURSIS PROCESSUAL CONCEDIDO –

DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PROVA – RECORRENTE QUE DEIXOU DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO EM JUÍZO E SE COLOCOU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA DO RECORRENTE PARA COM O JUÍZO– VIABILIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [
RHC 31.251]

– INTIMAÇÃO DA DEFESA

– OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO

– INÉRCIA DE JUSTIFICATIVA –

PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO

– INTELIGÊNCIA DO ART.563 DO CPP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento, durante o período de prova, de qualquer das obrigações assumidas pelo réu em razão da suspensão condicional do processo implica a revogação do benefício.

In casu,
inexiste nulidade na decisão que revoga o sursis, sob a alegada ausência da prévia oitiva do recorrente

máxime porque,
o apelante, deixou de manter o seu endereço atualizado em juízo incorrendo no descumprimento das condições fixadas e se colocou em local incerto e não sabido, razão pela qual, restou patente a ausência de responsabilidade e disciplina do mesmo para com o Juízo, a
ssim como, pela absoluta ausência de justificativa a ser apresentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da

Ação Penal no. 0002121-92.2017.8.11.0011 (Cód. 248004), julgou procedente e condenou JESUEL ALVES, pela prática da conduta capitulada no artigo 155, ‘
caput’
, do Código Penal à pena de
01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto,

substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente ao pagamento de 01 (um) salário mínimo. (Sentença - Id.93293724)

Inconformado com os termos da sentença, a defesa requer, em preliminar, a nulidade na audiência de instrução, pela alegada ausência de intimação do réu acerca do descumprimento da suspensão condicional do processo, razão pela qual, pugna pela anulação da relação processual a partir da decisão judicial que revogou o sursis, com a consequente intimação do recorrente para apresentação da justificativa.

Em sede de contrarrazões, pugna o
Parquet
pelo desprovimento do apelo, mantendo-se na íntegra a r. sentença de primeiro grau. (Id 93239739)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, na ementa assim sintetizada: (Id. 94705484)

“[...]Examinando cuidadosamente os autos, observa-se que a nobre Promotora de Justiça analisou adequadamente os motivos pelos quais fora revogada a suspensão condicional do processo, tendo em vista que o apelante sequer deu início ao cumprimento das obrigações do sursis e mudou-se de endereço sem prévia comunicação, bem como o pleito encontra-se precluso, uma vez que não foi requerido em momento oportuno, qual seja na resposta acusação, demonstrando que a r. sentença de fato não merece reparo.[...] Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio-me “per relationem” , às bem elaboradas contrarrazões (Id no 93239739) da sábia Representante do Ministério Público da instância de piso, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO do apelo, com a consequente manutenção in totum da decisão hostilizada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de JESUEL ALVES, contra a sentença prolatada pela da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, que o condenou
no artigo 155, ‘
caput’
, do Código Penal
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

De proêmio, consigno que, muito embora a defesa tenha suscitado a matéria em sede de preliminar, trata-se de tese única recursal, assim portanto, matéria afeta ao próprio mérito e neste, será analisado.

Requer o recorrente a nulidade da audiência de instrução, com a anulação a partir da decisão judicial que revogou o
sursis
, por alegada ausência de intimação do apelante para apresentação da justificativa.

Registro, para contextualização dos fatos, que a prisão em flagrante do recorrente foi homologada, contudo, sendo concedida pelo Juízo a liberdade provisória mediante o recolhimento da fiança de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), bem como, fixadas as medidas de proibição de frequentar bares, boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres, durante o comparecimento mensal e obrigatório a juízo, para informar e justificar suas atividades, até o dia 10 (dez) de cada mês, a começar no mês de maio de 2017 e não mudar de residência sem comunicar ao Juízo. (Id.93293697-fls.44/46), oportunidade em que foi intimado o recorrente (Id.93293697-fl.47)

As fls.50/53 (Id.93293697) diante da constatada hipossuficiência do apelante, o Juízo procedeu a dispensa do pagamento da fiança sendo mantidas as demais medidas cautelares impostas, designando audiência para proposta de suspensão condicional do processo. Momento em que intimado o recorrente no dia 02 de junho de 2017. (Id. 93293698-fl.03)

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12 de julho de 2017,

e considerando que o recorrente se encontrava em comarca diversa [Cáceres/MT]

os autos foram encaminhados ao Ministério Público, para o oferecimento das condições (Id. 93293698-fl.06/07).

Em 27 de setembro de 2017, em audiência, o i. representante do Ministério Público ofertou a proposta de suspensão condicional do processo (Id. 93293698-fl.17), com a intimação do recorrente em 31 de agosto de 2017. (Id.93293698-fl.30)

Em 18 de outubro de 2018, o
Parquet
manifestou-se pela revogação da suspensão condicional do processo nos termos do art. 89, § 4°, da Lei 9.099/95 (Id.93293699-fl.01). Assim, sendo constatado o descumprimento das condições que lhe foram impostas, o Juízo atendeu ao pedido ministerial e determinou a intimação do recorrente para indicação de advogado. (Id.93293699-fl.02)

Expedida a carta precatória, esta restou negativa com a certidão confeccionada nos seguintes termos: (Id.93293699-fl.08)

“[...]certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado de intimação, procedi na forma subsequente: dirigi-me até o endereço indicado no mandado, e lá estando, não foi possível proceder a intimação de JESUEL ALVES, uma vez que fui informada por sua mãe, Sra. Ana Tereza, que o mesmo esta morando na cidade de Cuiabá, pois "levou uma facada" nesta cidade e ela tem medo do que mais possa acontecer com ele. Informou ainda que não sabe informar onde o mesmo reside, porém informou o telefone 99604-3362 para contato com ele. Ante o exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins de direito.[...]”

Por conseguinte, o Ministério Público diligenciou acerca do novo endereço do recorrente (Id.93293699-fl.09), oportunidade em que foi positivada a intimação do apelante pela certidão encartada no Id.93293699-fl.14:

“[...]CERTIFICO QUE, estive no dia 13 de março de 2019, na Rua B- Buriti, Quadra 105, Casa 26, Vista da Chapada, Bairro Pedra Noventa, Cidade Cuiabá-MT -, e após as formalidades legais PROCEDI A INTIMAÇÃO DO RÉU JESUEL ALVES, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique advogado para que apresente resposta a acusação, o Réu declarou que necessita de um Defensor Público, para fazer sua defesa, o qual bem ciente ficou de todo conteúdo do mandado recebeu a cópia e consignou sua assinatura no verso da carta precatória.[...]”

A resposta à acusação foi oferecida pela i. Defensoria Pública em 12 de abril de 2019 (Id.93293699-fls.16/17).

Transcrevo a decisão prolatada em sede de audiência de instrução e julgamento realizada em 17 de setembro de 2019: (Id.93293699-fls.27/28)

“[...]Em que pese o pedido da defesa,
verifica-se que este Juízo cuidadosamente determinou a intimação do acusado acerca da manifestação ministerial que pugnou pela revogação da suspensão condicional do processo, conforme fi. 84. Entretanto, verifica-se que o acusado não foi encontrado e nem informou o seu endereço onde poderia ser localizado, o que denota a sua inércia e afasta qualquer nulidade alegada pela defesa Neste sentido, decidiu o STJ no HC n°419787, publicado em 17.04.2018 Ademais, após realizada diligência pelo MP à fl. 89, o acusado foi devidamente intimado à fl. 931v, vindo a apresentar resposta à acusação a fl. 94. Salienta-se que quando da resposta à acusação não houve nenhuma alegação de nulidade da revogação da benesse e do prosseguimento da persecução penal, de forma a configurar sua preclusão
.

DELIBERAÇÃO: Em seguida a MM. Juíza proferiu o seguinte:

Inicialmente, destaca-se que esta magistrada se encontra sem voz e para evitar o adiamento do ato e eventual prejuízo ao reeducando, repassa a palavra diretamente ao Ministério Público para os questionamentos necessários, conforme previamente ajustado com as partes, sem que qualquer delas apresentasse impugnação.

Deixo de acolher a manifestação da defesa, tendo em vista que a lei 9.099/95 em seu art. 89, §4" dispõe que "A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.". Não há exigência legal de que o reeducando justifique o descumprimento das condições impostas. Ademais, além de deixar de cumprir as condições fixadas, o denunciado deixou de manter o seu endereço atualizado em juízo, furtando a aplicação da lei penal e deixando de cumprir outra condição imposta quando do fornecimento do benefício de suspensão condicional do processo. Assim, não há que se falar em nulidade pela revogação do benefício.[...]Quanto às testemunhas Aline Lorraine Vidoi Alves e Mareio Luiz Faria Moraes determino a condução coercitiva e que estes arquem com as despesas da diligência.[...]”(Negritou-se)

Em 16 de outubro de 2019, foi confeccionada a certidão do oficial de justiça, nos seguintes termos: (Id. 93293699-fl.57)

“[...]CERTIFICO QUE NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER a Intimação de JESUEL ALVES, 10 haja vista que em 14/11/2019 as 09h3Omin estive na Rua B, Quadra 105, n.° 26 no bairro Vista da Chapada e recebi informações da Sr.' Ana Cláudia Alves que o réu acima mudou para o município de Cáceres a aproximadamente 3 meses, além disso, não soube informar o seu atual' endereço.[...]”

Após redesignações, transcrevo o teor da certidão o confeccionada em 10/03/2021:

“[...]Certifico e dou fé que, entrei em contato, no dia 04/03/2021, com o Sro Josias (padrasto do acusado Jesuel), através do celular 9.9604-3362, o mesmo me informou que Jesuel está trabalhando em uma Fazenda e que tentaria falar com ele e comunica-lo sobre a audiência.
Certifico também, que no dia 09/03/2021, retornei a ligação para o Sro.Josias e o mesmo me informou que conseguiu falar com Jesuel sobre a audiência do dia 11/03/2021 às 13:00 horas. O acusado não tem condições de participar da audiência por videoconferência, por isso comparecerá nas dependências do Fórum
.[...]” (Negritou-se)

Em 17 de junho de 2021
,
realizada a a
udiência de instrução e julgamento, foi procedida a oitiva da vítima, testemunha, bem como, interrogado o apelante, ocasião em que transcrevo o trecho do
decisum
que aborda o tema a que se insurge o recorrente: (Id. 93293732)

“[...]

PRESENTES:

A Juíza de Direito, o representante do Ministério Público Dr. Elton Amaral de Oliveira,
o Defensor Público Dr. Carlos Wagner Gobati de Matos as testemunhas Aline Lorraine Vidoi Alves, Márcio Luiz Farias Moraes, Felipe Tadeu Cavalcanti e
o réu Jesuel Alves
.

[...]

Realizou-se a inquirição das testemunhas presentes.

O MPE manifestou-se pela dispensa da oitiva das testemunhas Ivan Carlos Rodrigues Correa, João Ribeiro Pereira e Anderson da Silva Leite.

Foi concedido à Defesa a oportunidade de entrevista pessoal com o acusado, o que foi deferido por este juízo.

Em seguida, procedeu-se o interrogatório do réu.

O MPE e a DPE apresentaram alegações finais orais.

Vistos etc.

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, denunciou
Jesuel Alves
, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia que, no de 04 de maio de 2017, por volta das 12h, no estabelecimento comercial denominado
“Restaurante Espaço Grill”
, localizado na rua 28 de Outubro, bairro centro, neste município e comarca o denunciado com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, marca
Samsung Galaxy Gran Prime
, cor dourada, com dois chips.

Consta da exordial, na data retro, o denunciado e seu companheiro de trabalho
Anderson da Silva Leite
dirigiram-se ao
“Restaurante Espaço Grill”
, a fim de adquirir dois marmitex.

Ressai dos autos que após solicitarem a comida, ambos ficaram aguardando no local. Na sequência, a ofendida
Aline Lorraine Vidoi Alves
ausentou-se da recepção, deixando sobre a mesa o seu aparelho celular. Na ocasião, aproveitando-se da ausência da vítima, o denunciado foi até a mesa e subtraiu o celular.

Ato continuo, de posse dos marmitex e, sobretudo, da
res furtiva
, saiu naturalmente do restaurante em companhia de
Anderson
.

Narra a exordial acusatória que, em seguida, a vítima notou a ausência do seu celular, ocasião em que uma cliente lhe disse que um dos rapazes que aguardava a comida, aproximou-se da mesa, onde estava o objeto.

Conforme consta, ao tomar conhecimento acerca da ocorrência do furto, esposo da vítima,
Márcio Luiz Farias Moraes
, deslocou-se até a construção em que o increpado e o outro indivíduo estavam trabalhando, no local, o increpado negou a autoria.

Ato contínuo, todos foram para restaurante, nesse ínterim, a polícia militar foi acionada, posteriormente,
Márcio Luiz
e o patrão do denunciado,
João Ribeiro Pereira
, retornaram à obra, ocasião em que localizaram o celular escondido embaixo de uma lona preta, entre as caixas de piso, após o que retornaram ao restaurante.

Por fim, a exordial relata que, ao ser novamente indagado sobre a ocorrência do furto, o
denunciado
confessou que havia subtraído o aparelho celular. Ato seguinte, os policiais deram voz de prisão em flagrante, e conduziram o increpado à Polícia Civil.

O denunciado foi preso em flagrante no dia 04.05.2017 (pág. 12).

Decisão proferida em regime de plantão concede a soltura ao flagrado, mediante pagamento de fiança e cumprimento de medidas cautelares. (págs. 48/50).

A denúncia foi recebida em 01.06.2017, oportunidade em que foi concedida a liberdade provisória ao flagrado dispensada a fiança. (págs. 54/57).

Realizada audiência para proposta de suspensão condicional do processo, o acusado não compareceu. (págs. 66/67).

Realizada audiência para proposta de suspensão condicional do processo via carta precatória, o denunciado anuiu aos termos apresentados. (pág. 77).

O acusado foi citado pessoalmente. (pág. 98).

Decisão revoga os benefícios da suspensão condicional do processo. (pág. 129).

Apresentou resposta à acusação. (págs. 143/144).

Realizada audiência de instrução e julgamento, as testemunhas não compareceram, audiência redesignada. (págs. 154/155).

Ata de audiência de instrução e julgamento, abre vista ao Ministério Público para manifestar sobre o endereço das testemunhas. (pág. 204).

O Ministério Público apresentou o endereço das testemunhas. (pág. 206).

Realizada audiência de instrução e julgamento nesta data, foram inquiridas as testemunhas, a vítima e interrogado o denunciado.

Oferecidas alegações finais orais, o ilustre representante do MPE, após analisar o conjunto probatório, entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria dos delitos, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnou por sua condenação nos termos da peça exordial acusatória.

Por sua vez, em alegações finais, a defesa do réu em síntese, pugnou preliminarmente pela conversão em diligência e subsidiariamente, pela fixação de regime aberto e reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, bem como a substituição da pena prevista no art. 44 do CP.

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de
Jesuel Alves
, anteriormente qualificado, pela prática do delito descrito na denúncia.

Preliminarmente, a defesa manifesta pela conversão do julgamento em diligência para que o acusado seja intimado para justificar o descumprimento das condições da suspensão condicional do processo. Tal pedido já fora analisado à fl. 178, não havendo fatos novos que justifiquem a reanálise. Assim, indefiro o pedido defensivo pelas mesmas razões já exaradas: “Deixo de acolher a manifestação da defesa, tendo em vista que a lei 9.099/95 em seu art. 89, §4" dispõe que "A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.". Não há exigência legal de que o reeducando justifique o descumprimento das condições impostas. Ademais, além de deixar de cumprir as condições fixadas, o denunciado deixou de manter o seu endereço atualizado em juízo, furtando a aplicação da lei penal e deixando de cumprir outra condição imposta quando do fornecimento do benefício de suspensão condicional do processo. Assim, não há que se falar em nulidade pela revogação do benefício.”

2.1. Da materialidade e autoria do crime de furto (art. 155, caput, do CP).

A
materialidade
delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 12), boletim de ocorrência (págs. 13/15), termo de entrega (pág. 24), assim como pelas provas orais colhidas em fase inquisitiva e judicial.

A
autoria
delitiva restou devidamente comprovada nos autos.

A vítima
Aline Lorraine Vidoi Alves
relatou que estava em seu estabelecimento, grávida, foi ao banheiro e deixou o celular em cima da mesa. Antes de deixar o celular, chegou dois rapazes pedindo marmita. Só tinha os dois no local. Quando voltou do banheiro, seu celular não estava mais em cima da mesa. Afirmou que foi um dos dois que tinha pegado o celular, pois não tinha nenhuma outra pessoa no local. O esposo foi até o local onde os rapazes estavam trabalhando e localizou o celular. Ligaram para a polícia e o rapaz que pegou confessou para polícia que tinha furtado. O valor de mercado do celular era R$1.000,00 (mil reais). Presenciou o acusado confessando. Fez o reconhecimento dele em delegacia. Informou que já estava com barrigão à época dos fatos.

A testemunha
Márcio Luiz Farias Moraes
relatou que só estava o depoente e sua esposa no restaurante quando chegaram dois rapazes no local, a esposa deixou o celular dela na mesa. Após ele irem embora, ela deu falta do celular. Assim, o depoente foi atrás dos rapazes que tinham pedido a marmita, ficou procurando o celular pela obra e encontrou o celular já desligado e sem o chip escondido. A polícia chegou, quando a polícia falou que ia levar os dois, então um deles já confessou o fato. O depoente, a esposa e os policiais viram ele confessando o fato. Esposa estava grávida de 8 (oito) meses.

A testemunha
Felipe Tadeu Cavalcanti
policial militar relatou que foram informados pelo 190. Chegando no local já havia dois suspeitos do delito. O marido da vítima foi até o serviço dos rapazes e encontrou o celular, chegando no local dos fatos com o aparelho celular que a vítima informava ser o dela. Indagaram aos rapazes e um deles confirmou ter pegado o celular.

Por sua vez o denunciado
Jesuel Alves
confessou a prática delitiva alegando que furtou o celular da vítima em um momento de bobeira e que está arrependido.

A tese defensiva de insignificância não merece amparo. Em primeiro momento não se pode falar em mínima ofensividade da ação, considerando que a vítima se encontrava grávida, conforme depoimentos da vítima e da testemunha Márcio, tendo o fato causado grande estresse a esta.

Ademais, o laudo de avaliação indireta informa que o bem foi avaliado no valor de R$1.000,00 (hum mil reais). Tal valor era superior ao salário mínimo da época, R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

O atual salário mínimo brasileiro está elencado no valor de R$1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais), valor este pelo qual a maioria das famílias brasileiras sobrevive pelo período de 30 (trinta) dias, inclusive o acusado. O salário mínimo à época era ainda inferior, R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais), demonstrando assim, que o bem subtraído era superior à quantia da qual a maioria das famílias brasileiras sobrevive. Não havendo falar-se, portanto, em insignificância.

Portanto, restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo delito descrito na denúncia.

3. DISPOSITIVO

A vista da fundamentação expendida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
condenar
o réu
Jesuel Alves
, pela prática do delito de furto, nos termos do art. 155, caput, do CP.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

O crime de furto possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade:
normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes:
não possui maus antecedentes;

c) Conduta social:
não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente:
não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos:
comuns à espécie;

f) Circunstâncias:
normais a espécie;

g) Consequências:
não foram graves;

h) Comportamento da vítima:
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, incide a agravante de a vítima estar gestante a qual compenso com a atenuante da confissão espontânea. Assim, fixo a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA

Assim, torno a pena
concreta e definitiva
em desfavor do réu
Jesuel Alves
no patamar de 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

VALOR DO DIA-MULTA

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do Código Penal,
FIXO
o regime prisional de início
ABERTO
, considerando o
quantum
de pena fixado.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente ao pagamento de 01 (um) salário mínimo a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local, a saber:

Agência: 1320-X

Conta Corrente: 18913-8

CNPJ – 10437856/0001-82 (número do pix)

Banco do Brasil.

DOS BENS APREENDIDOS

Não consta termo de apreensão de bens, entretanto, consta termo de devolução.

Assim, certifique-se nos autos se consta bens apreendidos.

DA FIANÇA

Não há fiança recolhida nos autos.

INDENIZAÇÃO MÍNIMA

Deixo de fixar indenização mínima à vítima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que não houve pedido nesse sentido.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Certificado o trânsito em julgado:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do Réu;

c) expeça-se a guia de execução penal definitiva;

d) Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, intimando-se o condenado para pagamento no prazo de 10 dias, nos termos do art. 686 do CPP. Não efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, extraia-se certidão da sentença condenatória e encaminhe-se ao Ministério Público para execução;

e) Intime-se o condenado para o pagamento das custas processuais. Não efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, extraia-se certidão da sentença condenatória e encaminhe-se ao Setor de Arrecadação para execução;

f) encaminhem os autos ao cartório distribuidor para que conste nos antecedentes criminais do réu a pena imposta nesta sentença.

Sentença publicada em audiência. A defesa requer a vista dos autos.

Determino que a Secretaria providencie o necessário para a juntada aos autos da mídia da audiência realizada nesta data

Nada mais por mim, encerrou-se esta audiência.

Ata lida em audiência, todos concordam com a confecção desta.[...]”(Negritou-se)

Com efeito, consoante os §§ 3o e 4o do artigo 89 da Lei 9.099/1995, são causas de revogação da suspensão condicional do processo: a) ser processado por outro crime durante o período de prova; b) não promover, sem justo motivo, a reparação do dano; c) ser processado, no curso do período de prova, por contravenção penal; e d) descumprir qualquer outra condição imposta.

Confira-se:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (
art. 77 do Código Penal
).

[...]

§ 3o A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4o A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.[...]”

Consoante o pedido de revogação do benefício da suspensão condicional do processo sem prévia intimação da defesa e oitiva do beneficiário requestado pela defesa, Melhor sorte não assiste o recorrente quando alega nulidade da decisão revocatória por ter sido prolatada sem a sua prévia oitiva.

Conforme suso mencionado, o apelante deixou de manter o seu endereço atualizado em juízo incorrendo no descumprimento das condições fixadas e se colocou em local incerto e não sabido, razão pela qual, é patente a ausência de responsabilidade e disciplina do recorrente para com o Juízo pois, repisa-se, que
somente foi localizado após diligências efetivadas pelo Ministério Público
. Assim o teor do julgado do C. STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME
DO
ART. 334, § 1o. ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL
.
REVOGAÇÃO
DA
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
DESNECESSIDADE
DE
PRÉVIA
OITIVA
DO
BENEFICIÁRIO. DECRETAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. FUGA
DO DISTRITO
DA CULPA. GARANTIA
DA APLICAÇÃO
DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
revogação
da
suspensão
condicional
do
processo, sem a
prévia
oitiva
do
beneficiário, não afronta aos princípios
do contraditório e
da ampla defesa, mormente no caso concreto, no qual a recorrente se encontra em local incerto e não sabido. 2. A recorrente foi beneficiada com o sursis processual, mas deixou
de cumprir as condições
da medida despenalizadora e se colocou em local incerto e não sabido, permanecendo foragida até a análise deste recurso. Tais circunstâncias denotam a pertinência
da manutenção
da prisão preventiva sub judice, como forma
de assegurar a aplicação
da Lei penal. 3. Recurso ordinário desprovido, com a ressalva
de que, se detida, a recorrente deverá ser recolhida provisoriamente em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.
”
(STJ; RHC 31.251; Proc. 2011/0241187-0; PE; Quinta Turma; Rela Mina Laurita Vaz; DJE 19/11/2013)

Ressalto que, no momento em que foi intimado, o mesmo teve o conhecimento da ação e das circunstancias que permeiam o caso, de modo que conformado com o andamento do processo, sendo a defesa intimada para o ato judicial que determinou o desenvolvimento do iter processual, diga-se, ofertada a resposta à acusação (Id.93293699-fls.16/17), este, quedou inerte acerca de qualquer justificativa.

Assim, exaurida a persecução penal condenatória, não se compreende, até pela instrumentalidade das formas, qual a justificativa que poderia ter sido apresentada naquela primeira oportunidade e não o foi, assim como, persiste em não se justificar também, em sede recursal,
máxime
porque não se declina uma linha de qualquer esclarecimento por parte do recorrente que poderia incorrer no restabelecimento do
sursis
.

Nesta linha intelectiva, olvida-se que a simples nulidade pela nulidade traduz-se em condição pueril, que não enseja em ineficácia de qualquer ato.

A propósito, é o entendimento do C. Superior Tribunal Justiça – STJ:

"RHC - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES - REVOGAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA OITIVA DO APENADO. - Inexiste constrangimento ilegal em decisão que revoga o sursis, sem a prévia oitiva do paciente, em razão do reiterado descumprimento das condições fixadas por ocasião de sua concessão. - Recurso desprovido." (RHC 12270/MG; 5.a Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 02/06/2003.)

"RHC. PENAL. CONDENADO BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 E SEGS. DO CP). DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. Legítima a decisão que revoga o sursis sem a prévia oitiva do apenado que descumpriu reiteradamente as condições impostas nas decisões concessivas do benefício, demonstrando ser desmerecedor do privilégio legal. Recurso desprovido (RHC 10.687/MG, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJU de 12/03/01)

"RHC. REVOGAÇÃO. SURSIS. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÕES. 1. Irreparável a decisão que revoga a suspensão condicional da pena, sem a prévia oitiva do paciente, o qual descumpriu as condições impostas quando da sua concessão. 2. Recurso improvido." (RHC 10959/MG, 6.a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 04/06/2001.)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de JESUEL ALVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022